Tribunal: TJSP
Processo: 2200573-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cancelamento administrativo de aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente – Inadmissibilidade – Necessidade de ajuizamento de nova ação judicial para rever a concessão do referido benefício – Precedentes do STJ e do TJSP – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200573-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado PEDRO JOSE
MANCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200573-59.2019.8.26.0000 -Voto no 29.562
2
Voto no 29.562
Agravo de instrumento no 2200573-59.2019.8.26.0000
Origem: 1a VARA CÍVEL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: INSS
Agravado: PEDRO JOSÉ MANCINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cancelamento administrativo
de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária
concedida
judicialmente Inadmissibilidade Necessidade de ajuizamento
de nova ação judicial para rever a concessão do referido benefício
Precedentes do STJ e do TJSP Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença na ação acidentária movida por PEDRO JOSÉ
MANCINI e determinou a manutenção da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente (fls. 75/78).
Indeferi o efeito suspensivo requerido.
Recurso respondido.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Inicialmente, e diante do alegado pelo segurado em sua resposta, observo que
não há intempestividade no questionamento recursal e nem coisa julgada, pois a r. decisão
proferida no ano de 2018 consistiu em liminar para o restabelecimento imediato da
aposentadoria, destacando-se que o INSS sequer havia sido intimado para apresentar sua
impugnação ao cumprimento de sentença iniciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200573-59.2019.8.26.0000 -Voto no 29.562
3
O recurso não prospera.
Esta 17a Câmara de Direito Público, acompanhando a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, adota o entendimento de que a revisão ou o
cancelamento de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente é possível apenas em
nova ação judicial, considerando tratar-se de relação jurídica continuativa. A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ATRAVÉS
DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente ser
possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente através de outra ação judicial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1218879/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO
JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a
autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se
de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos
termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito
ao princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503 / RS, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012).
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1267699/ES, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE),
SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013)
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200573-59.2019.8.26.0000 -Voto no 29.562
4
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator